Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCAS PATRIMONIAIS. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.

3. Para conciliar a celeridade, efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, tanto a realização de pesquisas como a renovação das buscas ordinárias devem se pautar em indícios de que a diligência será frutífera.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como CCS-BACEN, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor.

5. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas, etc. Tal sistema e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, pelo que não se verifica diferença entre os relacionamentos abrangidos. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua.

6. Não há utilidade em obter informações cadastrais, constantes do CCS-BACEN, se o objetivo é identificar patrimônio para expropriação, o que pode ser feito através da pesquisa pelo SISBAJUD. A utilização de interpostas pessoas para movimentação de ativos não pode ser alegada, de modo abstrato, para justificar o pedido. É necessário apresentar indícios de fraude ou subterfúgios para frustrar a execução, de modo que se caracterize a utilidade em identificar a existência de contas geridas pelo executado por meio de terceiros.

7. Recurso conhecido e não provido.